Tribunal: CARF
Processo: 16306.000304/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000304/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.809 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ATOS ORIGIN BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000304/2009-19
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0799/0809, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
Ribeirão Preto (SP), fls. 0789/0795, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação formalizada,
impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO VINCULADA A CRÉDITO JÁ APRECIADO.
Não se homologa a compensação vinculada a crédito totalmente utilizado em outras
compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos ACORDAM os julgadores da 6a Turma
de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto (SP), por unanimidade de votos, julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(PER/DCOMP - 15045.32101.260307.1.7.02-3402), fls. 002, devido a suposto saldo negativo de
IRPJ.
Despacho Decisório, fls. 029/031, analisou o pleito da Recorrente e não
homologou compensação, nos seguintes termos:
Todas as referidas Declarações de Compensação indicam que o crédito a ser
compensado é o saldo negativo de IRPJ objeto do processo administrativo de n°
13805.006298/97-35 (fls. 02, 05 e 06). Tal processo já foi decidido por esta Delegacia,
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

sendo o crédito pleiteado deferido parcialmente, conforme cópia do Despacho Decisório
de 24/10/2005, às fls. 08 a 17.
O interessado apresentou, naquela ocasião, manifestação de inconformidade à
DRJ/SPOI, tendo sido a mesma indeferida (fls. 18 a 22), bem como, posteriormente,
indeferido o recurso apresentado ao Conselho de Contribuintes (fls. 23).
...
4. Nos termos do Despacho Decisório proferido no processo 13805.006298/97-35
(cópia às fls. 08 a 17), o direito creditório ali pleiteado foi reconhecido parcialmente.
Em pesquisa ao extrato do SINCOR/PROFISC (fls. 24 a 26), observa-se, no entanto,
que o valor do crédito deferido não foi suficiente para efetuar todas as compensações
constantes daquele processo, remanescendo em aberto os débitos listados às fls. 24 a 26.
Dessa forma, conclui-se que também não há crédito remanescente a ser aproveitado nas
compensações efetuadas posteriormente, por meio eletrônico, através dos PER/DCOMP
discriminados às fls. 05 e 06.
5. Pelo exposto, proponho que as presentes compensações não sejam homologadas.
A recorrente foi cientificada do despacho e apresentou Manifestação de
Inconformidade (MI), 053/059.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada.
Cabe destacar trecho contigo na decisão:
Por se tratar de matéria objeto de lide consubstanciada em processo administrativo
próprio, distinto do presente, e submetida ao crivo dos órgãos julgadores de 1a e 2a
instâncias administrativas, tendo sido proferidas as respectivas decisões denegatórias do
pedido, tem-se por já provocada e regularmente exercida a respectiva competência
regimental, pelo que descabe retomar, aqui, discussão de mesmo teor.
Destaque-se que as manifestações da DERAT no processo 13805.006298/97-35,
posteriores às decisões citadas, e trazidas aos autos pelo contribuinte (fls. 709 a 715),
não têm o condão de infirmar a decisão final proferida pelo Conselho de Contribuintes,
que continua irradiando plenamente seus efeitos. E, por certo, não trazem liquidez e
certeza ao crédito pleiteado pelo contribuinte no presente processo.
Assim, tanto a eventual disponibilidade de crédito do processo 13805.006298/97-35,
quanto a informação de parcelamento, pagamento e compensação de débitos relativos
ao presente processo (fls. 718 a 721), devem ser apresentadas na fase de cobrança,
quando esses valores, se confirmados, poderão ser abatidos do montante total devido
pelo contribuinte.
Cientificada da decisão em 10/11/2016, fls. 0797, a recorrente apresentou seu
recurso, em 09/12/2016, fls. 0799/0809.
A Recorrente inicia seus argumentos alegando que cumpre demonstrar o ocorrido
no processo 13805.006298/97-35.
Aduz que a Delegacia da Receita Federal cometeu equívoco na análise de seu
pleito à compensação.
Destaca que com base no Ato Declaratório COSIT 14/98 - que dispensava a
necessidade de autorização da Receita Federal para se efetuar a compensação de saldo negativo
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

de Imposto de Renda com Imposto de Renda a ser retido na qualidade de responsável tributário -
efetuou compensação dos saldos negativos de Imposto de Renda dos anos de 1997 e 1999 com
os débitos de Imposto de Renda a reter na fonte na qualidade de sujeito passivo da obrigação
tributária. Destaca que todos os débitos compensados nos anos de 1999 e parte de 2000 se
referem exclusivamente a débitos de IRRF..
Cita as origens (saldos negativos) das compensações que efetuou.
Para comprovar suas alegações a recorrente destaca que junta DIPJs dos anos
1997, 1998 e 1999 e cópia das DCTFs dos períodos de compensação (na qual constam a seguinte
informação: compensação de saldos negativos de anos anteriores) e planilha demonstrando os
valores dos créditos e os valores compensados mês a mês.
Aduz que em relação às compensações que utilizaram o crédito do presente
processo, essas ocorreram em relação aos débitos cujos fatos geradores ocorreram entre os anos
2000, 2001 e 2002, sendo que, todo o procedimento de compensação que utilizou esse crédito foi
informado em DCTF.
Afirma que não se utilizou do crédito apurado no processo 13805.006298/97-35
para as compensações ocorridas entre julho de 1999 à dezembro de 2000, já que para tais débitos
foram utilizados os saldos negativos apurados em 1997 e 1998, há, sim, saldo do crédito ali
apurado para suportar as compensações efetuadas no ano de 2005.
Salienta que requereu à DRJ o sobrestamento da análise deste processo, até a
decisão no processo 13805.006298/97-35, mas foi ignorada.
Requer a conversão do julgamento em diligência, para que a administração
tributária verificasse as compensações não homologadas com o crédito apurado nos autos do
processo 13805.006298/97-35.
Por fim, requer, em síntese, o conhecimento e o provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
Este colegiado analisou a questão e decidiu converter o julgamento em diligência
– Acórdão 1302-000.962 – fls. 0812/0817, para as seguintes providências da autoridade
preparadora:
Desse modo, a falta de certeza e de acesso desta instância aos sistemas de controle da
RFB levam à necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:
a) Esclareça sobre a existência de algum crédito remanescente no processo
13805.006298/97-35 e sobre sua eventual utilização e em relação a quais débitos;
b) Esclareça se há parcelamento ativo e se os débitos que se buscou compensar neste
processo se identificam com os indicados pelo contribuinte como parcelados no REFIS;
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se a
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente
da manifestação da Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

A autoridade preparadora atendeu à decisão acima e proferiu Informação Fiscal,
fls. 0820/0824, com a seguinte conclusão:
3. Com relação ao item 2.1, verificou-se que houve crédito remanescente no Processo no
13805.006298/97-35, o qual, após anuência do sujeito passivo na data de 29/05/2012
(fl. 4710 do eprocesso 13805.006298/97-35), foi integralmente utilizado em
compensações de ofício com os débitos a seguir relacionados, constantes do Processo de
débito no 13807.002288/2004-55:
...
4. Dos débitos elencados no item anterior, constatou-se que apenas a CSRF (código
5952 –PA 01-09/2005) se refere a um dos débitos constantes do presente processo. Esse
débito foi informado pelo contribuinte no Perdcomp no 11080.83006.230905.1.3.02-
6768, no valor total de R$ 81.139,01, e foi objeto de compensação de ofício, no valor
(parcial) de R$ 70.289,80:
5. Ou seja, o débito da CSRF (código 5952 – PA 01-09/2005) constante do presente
processo, no valor de R$ 81.139,01, já foi quitado parcialmente, no valor de R$
70.289,80, mediante compensação de ofício no Processo no 13807.002288/2004-55
(referente ao Processo de crédito no 13805.006298/97-35).
6. No que se refere ao item 2.2, constatou-se que o contribuinte aderiu ao parcelamento
de que trata a Lei no 11.941, de 2009 (PAEX), com a inclusão dos débitos discriminados
no demonstrativo de fls. 740/741.
7. Verificou-se que nenhum dos débitos incluídos no parcelamento se refere aos do
presente processo. Note-se que, apesar de haver débitos parcelados, referentes ao ano
de 2005, do mesmo tributo e período de apuração dos débitos que se pretendeu
compensar no presente processo, as quantias parceladas se referem apenas aos saldos
remanescentes, após as compensações.
8. A título de exemplo, o débito de IRRF (código 1708 – PA 01-06/2005), no valor
principal de R$ 9.839,33, foi informado em compensação no presente processo, através
do Perdcomp no 07146.90058.080605.1.3.02-1731, no valor parcial de R$ 9.761,63,
mas apenas o saldo remanescente de R$ 77,70 foi incluído no parcelamento, conforme
telas a seguir:
...
9. Pelo acima exposto, e em decorrência do solicitado na Resolução de fls. 812/817,
conclui-se que:
9.1. O crédito remanescente no Processo no 13805.006298/97-35 foi utilizado
integralmente em compensações de ofício autorizadas pelo sujeito passivo, sendo que o
único débito compensado de ofício que se identifica com os do presente processo é a
CSRF (código 5952 - PA 01-09/2005). O valor total desse débito (Perdcomp no
11080.83006.230905.1.3.02-6768) é de R$ 81.139,01, tendo já sido compensado de
ofício o valor (parcial) de R$ 70.289,80;
9.2. Os débitos inseridos no parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009 não se
identificam com os do presente processo (alguns débitos, relativos ao ano de 2005,
referem-se ao mesmo tributo e período de apuração; no entanto, as quantias parceladas
correspondem aos saldos remanescentes desses débitos, após os valores informados
como compensação no presente processo).
A recorrente foi devidamente cientificada, em 10/12/2021, fls. 0827, mas não
apresentou argumentos.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, a recorrente requereu a conversão do julgamento em diligência,
para que se verificassem as compensações não homologadas, considerando o crédito apurado no
do processo 13805. 006298/97-35, já que houve decisão posterior desse processo reconhecendo
erro nas homologações de compensação, o que influenciaria de forma direta as compensações
não homologadas do presente processo;
Pois bem, o pleito da recorrente foi atendido e a autoridade fiscal concluiu da
seguinte forma:
2.1. Esclareça sobre a existência de algum crédito remanescente no processo
13805.006298/97-35 e sobre sua eventual utilização e em relação a quais débitos;
...
3. Com relação ao item 2.1, verificou-se que houve crédito remanescente no Processo no
13805.006298/97-35, o qual, após anuência do sujeito passivo na data de 29/05/2012
(fl. 4710 do eprocesso 13805.006298/97-35), foi integralmente utilizado em
compensações de ofício com os débitos a seguir relacionados, constantes do Processo de
débito no 13807.002288/2004-55:
...
4. Dos débitos elencados no item anterior, constatou-se que apenas a CSRF (código
5952 –PA 01-09/2005) se refere a um dos débitos constantes do presente processo.
Esse débito foi informado pelo contribuinte no Perdcomp no
11080.83006.230905.1.3.02-6768, no valor total de R$ 81.139,01, e foi objeto de
compensação de ofício, no valor (parcial) de R$ 70.289,80:
...
5. Ou seja, o débito da CSRF (código 5952 – PA 01-09/2005) constante do presente
processo, no valor de R$ 81.139,01, já foi quitado parcialmente, no valor de R$
70.289,80, mediante compensação de ofício no Processo no 13807.002288/2004-55
(referente ao Processo de crédito no 13805.006298/97-35).

Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

...
O crédito remanescente no Processo no 13805.006298/97-35 foi utilizado
integralmente em compensações de ofício autorizadas pelo sujeito passivo, sendo
que o único débito compensado de ofício que se identifica com os do presente processo
é a CSRF (código 5952 - PA 01-09/2005). O valor total desse débito (Perdcomp no
11080.83006.230905.1.3.02-6768) é de R$ 81.139,01, tendo já sido compensado de
ofício o valor (parcial) de R$ 70.289,80;
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, considerando
o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Saliente-se que a recorrente foi cientificada dessa detalhada e clara informação,
mas não apresentou argumentos contrários à conclusão da mesma.
Assim, fica claro que equivocado o argumento da recorrente, de que haveria
algum crédito a considerar.
Portanto, nega-se provimento do recurso.
Ressalte-se que a autoridade preparadora deve verificar informação prestada pela
autoridade fiscal, de que débito constante neste processo - CSRF (código 5952 - PA 01-09/2005,
R$ 81.139,01) – já consta em outro processo, tendo sido compensado parcialmente de ofício o
valor de R$ 70.289,80. Assim, a autoridade preparadora deve verificar a exigência desse valor, a
fim de que não haja cobrança da diferença e/ou que ocorra a duplicidade de cobrança.

Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2009-19

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório
e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 842
DF CARF MF
Original